Tribunal: TJDFT
Processo: 0710250-86.2022.8.07.0009
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. JUNTADA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos legais ou que apresenta defeitos e irregularidades, dará prazo de 15 (quinze) dias para que o autor a emende ou a complete, sob pena de indeferimento da inicial e consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 321, parágrafo único c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.
2. É indispensável ao ajuizamento da busca e apreensão, com fulcro no Decreto-Lei 911/69, a apresentação da totalidade do contrato que rege a relação firmada entre as partes.
3. Devidamente intimada a parte autora para emendar a inicial, deixando de atender a determinação, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe.
4. Tratando-se de extinção do processo por indeferimento da petição inicial, não é obrigatória a prévia intimação pessoal da parte autora e de seu advogado para suprir eventual falha no processamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no § 1o do art. 485, ante a ausência de previsão legal, não se confundindo a hipótese do art. 321, parágrafo único do CPC com aquela prevista no art. 485, III, do mesmo diploma legal.
5. Sentença mantida. Recurso não provido.